Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736526-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A., ENCALSO CONSTRUCOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO CARLOS KEPPLER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (processo no 0711951-96.2019.8.07.0006), ajuizada em desfavor de ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão proferida acolheu os embargos de declaração e deferiu o pedido da devedora para desconstituir a penhora sobre os ativos financeiros. O feito também foi chamado à ordem para tornar sem efeito a sentença de extinção e nos termos do art. 922 do CPC foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo deferido pelo credor, para que a parte devedora cumprisse integralmente os termos do acordo por eles entabulado, até 15/06/22. A parte devora foi intimada para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento segundo o pactuado entre as partes (ID 105924123 – dos autos da origem): “É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste parcial razão à embargante, porquanto pendente de apreciação a solicitação da empresa OLIVEIRA TRUST (ID 57715420 dos autos 0711915-96.2019.8.07.0006). Cuida-se, na espécie, de tutela de urgência de natureza cautelar deferida nos autos 0711915-96.2019.8.07.0006 (incidente associado), com vistas a assegurar o resultado útil do cumprimento de sentença. Nesse contexto, foi realizado o bloqueio judicial de R$ 57.694,72, convertido em penhora em 13/02/2020, consoante se verifica ao ID 56534852. Em 28/02/2020 foi juntada manifestação da empresa OLIVEIRA TRUST, informando ao juízo se tratar de ativos financeiros sem liquidez, solicitando, ainda, deliberação acerca da manutenção da penhora. Com efeito, a devedora DAHMA encontra-se com seus investimentos - objeto da constrição - indisponíveis até a presente data. No caso, revela-se patente a boa-fé da parte na sua tentativa de quitação do débito, seja pela aquiescência com a penhora propagada nos autos do cumprimento de sentença ( ID 98226829), seja pela proposta de acordo apresentada em ambos os autos. Depreende-se, pois, que a devedora não tem se furtado ao pagamento da dívida. Nesse cenário, ainda que se considerasse possível a manutenção da penhora nos ativos financeiros, tendo em vista que os valores aguardam pagamento de amortizações programadas e/ou redistribuição de rendimentos, tem-se que as aludidas quantias, por não possuírem a liquidez apregoada, não obedecem à ordem legal de preferência e são de difícil alienação. Desse modo, considerando a proposta de acordo ofertada e o aceite do credor, tenho que a desconstituição da penhora sobre os ativos financeiros - frise-se, sem liquidez - mostra-se a medida mais adequada. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração, e defiro o pedido da devedora para desconstituir a penhora sobre os ativos financeiros. No tocante ao cumprimento de sentença (PJE no 0702574- 04.2019.8.07.006), observa-se que a aparente liquidez dos valores penhorados ensejou a extinção do procedimento. Nesse ponto, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a sentença de extinção (ID 99681672). Outrossim, aberta a oportunidade para manifestação das partes, ambas concordaram com os termos do acordo apresentado e requerem a suspensão do processo até o seu integral cumprimento (ID 103799134). Assim, nos termos do arts. 922 do CPC, determino a suspensão do cumprimento de sentença, pelo prazo deferido pelo credor, para que a parte devedora cumpra integralmente os termos da avença, ou seja, até 15/06/2022. Intime-se a devedora para, no prazo de 10 dias, efetuar o pagamento, a contar da presente decisão. Operada a preclusão, oficie-se em resposta ao expediente de ID 57715420 do PJE no 0711951-96.2019.8.07.0006, solicitando a empresa OLIVEIRA TRUST o desbloqueio das cotas de titularidade de DAHMA URBANIZADORA no valor de R$ 57.694,72 penhoradas em 13/02/2020 pelo sistema Bacenjud. Considerando que o acordo firmado engloba o valor integral do débito, mantenho incólume, nos demais termos, o ato judicial embargado (ID 99686742). Operada a preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor de MARCOS PEREIRA LOMBARDI, no valor de R$ 19.882,55, bloqueado ao ID 56534852, Pág.3. Findo o prazo da suspensão, fica o credor desde já intimado a dar prosseguimento ao cumprimento de sentença, em cinco dias, sob pena de extinção. Tudo feito, arquive-se o incidente.” Em sua peça recursal o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja suspensa a decisão combatida; e b) no mérito, que seja reformada a decisão proferida de modo que seja determinada a liberação dos valores em seu favor. Sustenta, em suma, que o juízo da origem, sem qualquer manifestação das executadas reconheceu suposto excesso de penhora, determinando o desbloqueio de valores, ainda que subsistindo saldo devedor pendente de pagamento. Diz que a última planilha apresentada mostrou saldo devedor em R$ 73.583,71, o que mostra que a decisão recorrida prejudica gravemente a perseguição do montante devido. Aduz que o bloqueio mantido (R$ 59.694,72) não é capaz de saldar o crédito e pende de verificação de liquidez, pois, a empresa que gerencia o montante informou a impossibilidade por meio de ofício. Defende que somente os dois bloqueios (nos valores de R$ 59.694,72 e R$ 19.882,55) seriam capazes de quitar a dívida, atualmente em R$ 77.439,30, contudo, o magistrado a quo, de ofício, manteve o bloqueio do montante supostamente ilíquido e liberou o montante supostamente líquido, sem pedido da parte que teve seu saldo bloqueado. Argumenta que a decisão ultrapassa o interesse da justiça e o interesse das partes, não havendo motivo justificável para a liberação do montante, motivo pelo qual deseja que seja mantido o bloqueio lhe sejam liberados os valores constritos. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o agravante recolheu o preparo no ID 30728226. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se ao cumprimento da sentença que condenou as empresas ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I – SPE LTDA ao pagamento de quantia decorrente do inadimplemento do distrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária celebrado com a parte exequente. O débito seria de R$ 77.577,27. É possível extrair dos autos da origem que a dívida estaria girando em torno de R$ 77.577,27, segundo o que foi pactuado entre as partes, através da proposta de acordo ofertada pelas empresas executadas (ID 104866525 – dos autos da origem). Ora, tal acordo foi homologado pela decisão combatida e foi determinada a suspensão do cumprimento de sentença a fim de que as partes devedoras cumprissem integralmente o quanto firmado entre elas. Nota-se que ambas as partes concordaram com o que foi proposto no acordo, incluindo o valor lá constante (R$ 77.577,27). Em que pese ter sido realizado o bloqueio judicial dos valores (R$ 59.694,72) também foi informado no feito que se trata de ativos financeiros sem liquidez. Nesse sentido, havendo a manutenção da penhora no processo seria impossível a liquidação desejada, tendo em vista que a quantia mencionada não obedece à ordem legal de preferência e possui elevado grau de dificuldade para venda, já que os valores acabam dependendo do pagamento de amortizações programadas e/ou redistribuição de rendimentos. Nessa linha, tendo a parte recorrente informado na origem que o acordo homologado não foi cumprido no prazo determinado, cabe ao magistrado de primeiro grau tomar as providências devidas ao deslinde causa para garantir o pagamento do quanto almejado. Desse modo, não é possível a manutenção do referido bloqueio, já que não possui liquidez, o que é o objetivo do cumprimento de sentença. Por outro lado, o importe de R$ 19.882,55, bloqueado em nome de Marcos Pereira Lombardi, não apresenta qualquer iliquidez ou impossibilidade de ser mantido, motivo pelo qual deve seguir bloqueado e ser liberado à parte recorrente, caso verificado o descumprimento do acordo entabulado entre as partes. Dentro deste particular, defiro o pedido liminar para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se as partes agravadas (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 17 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator